Tribunal: TJSP
Processo: 2283825-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283825-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente DENIS
BERNARDES DOS SANTOS e Impetrante JOSE ALMIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2283825-23.2020.8.26.0000
Comarca:
BARUERI
Impetrante:
JOSÉ ALMIR
Paciente:
DENIS BERNARDES DOS SANTOS
Voto:
30392
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença do requisito
contido no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Preservação da ordem pública. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado JOSÉ ALMIR, em favor de DENIS BERNARDES DOS
SANTOS, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 02a Vara Criminal da Comarca de Barueri.
O impetrante informa que o paciente está
sendo acusado pela suposta prática do crime de furto qualificado, e foi
decretada a prisão preventiva. Alega que não estão presentes os requisitos
da custódia preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, sendo certo que o paciente faz jus ao benefício da liberdade
provisória.
Sustenta, ainda, que a decisão não possui
fundamentação idônea. Aduz que, se condenado, a pena mínima a ser
aplicada será de 03 anos e não ultrapassará 08 anos, além do delito ter
sido praticado sem violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se contramandado de prisão.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia
preventiva não prospera.
Colhe-se dos autos que, em 29/12/2018, às
13h58min, no posto de combustível localizado na Alameda Rio Negro,
n. 239, na cidade de Barueri, DENIS BERNARDES DOS SANTOS, e
seu comparsa beneficiado pela proposta de ANPP (WESLLEY VILAS
BOAS), subtraiu para si, mediante fraude e concurso de duas pessoas, a
máquina de cartão de crédito pertencente à empresa Rio Negro
Derivados de Petróleo Ltda.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias, DENIS BERNARDES DOS SANTOS, e seu comparsa
beneficiado pela proposta de ANPP (WESLLEY VILAS BOAS),
subtraiu para si, mediante fraude e concurso de duas pessoas, R$ 570,00
pertencente à empresa Rio Negro Derivados de Petróleo Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo se apurou, DENIS e WESLLEY,
utilizando-se do veículo deste (um I/Hyundai I30, placas EIT4420)
foram até o posto de combustível vítima onde abasteceram o automóvel
com R$ 30,00 e solicitaram a máquina de cartão para pagamento. Ocorre
que ao receberem o terminal móvel, DENIS desceu do automóvel para
digitar a senha do cartão e, dizendo que não conseguia acertar a senha,
pediu para levar a máquina até o veículo para que seu comparsa
digitasse o código correto. Com esse engodo, levou o equipamento até o
automóvel e, sem que o frentista percebesse, substituíram referido
instrumento por outro, do mesmo modelo e pertencente a outra empresa,
deixando o local em poder do instrumento eletrônico do posto de
gasolina. Com máquina fraudulenta fornecida à empresa vítima, ainda
subtraíram o valor de R$ 570,00, já que outras compras foram feitas (no
total de cinco) e creditadas na conta vinculada a esse equipamento de
terceiro até que no final do expediente a vítima pode notar o artifício.
Pois bem, há indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia.
Segundo o relatório de fls. 124/125, dos
autos principais, a maquininha deixada no posto pelo autor do delito
encontrava-se cadastrada em nome da empresa denominada “Vera Lucia
Sorvillo CNPJ 13.103.827/0001-72”. A pessoa de Vera Lucia foi, então,
intimada a comparecer a este Distrito Policial e, indagada, afirmou
desconhecer a maquininha em questão. Afirmou que já possuiu uma
empresa, mas que em razão de dificuldades financeiras fechou o
estabelecimento e devolveu a maquininha que possuía ao banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Carlos Henrique Nichi, representante da
empresa REDECARD, compareceu ao distrito e forneceu algumas
informações de como o golpe comumente ocorre, fazendo algumas
explicações e trazendo documentos relevantes que apontavam que a
maquininha foi solicitada em nome da empresa de Vera Lucia, porém, foi
recepcionada (entregue) no endereço de Caio Augusto Vidal Carnero.
Caio Augusto Vidal Carneiro foi intimado e
compareceu ao Distrito Policial. Em suas declarações afirmou que de fato
recepcionou a maquininha de cartão em seu endereço a pedido de um
colega de nome “DENIS” e que, após recebê-la, DENIS foi à sua casa na
condução de um veículo I-30 na cor prata, mesmas características do
veículo usado no dia do delito, o qual é de propriedade de Wesley Vilas
Boas. Caio afirmou, ainda, que não sabe declinar o paradeiro de
“DENIS”, porém, ao lhe ser mostrada uma foto extraída do sistema
“Detecta” da pessoa de DENIS BERANARDES DOS SANTOS, afirmou
categoricamente ser o mesmo DENIS que solicitou a sua ajuda para
receber a maquininha.
Disto isto, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei
penal.
Note-se que a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada, pois, apesar de primário, o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
condenado em primeiro grau de jurisdição em dois processos que
tramitam perante o juízo (autos 0013082-69.2015, por estelionato e
0013837-40.2008, por receptação), sendo que, mesmo tendo tido sua
pena reduzida e o regime alterado em um dos processos, a condenação se
manteve em segundo grau.
Aliás, é preciso ressaltar que a finalidade
dessa espécie cautelar é, portanto, a de prevenir a reprodução de fatos
criminosos, tranquilizar o meio social em razão da gravidade do fato e de
sua repercussão. E no caso em comento, existem indícios de autoria do
delito imputado ao paciente.
Ademais o crime de furto tem causado
repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do país,
motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a
garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir
privada de garantias para sua tranquilidade.
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até
o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.
Mas não é só.
Além de já ter condenação anterior, o
paciente encontra-se em local incerto e não sabido, mesmo tendo ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da imputação que lhe é feita.
Ao contrário do que alega a Defesa, a
comprovação de residência juntada nos autos é da genitora de Denis,
sendo que o mesmo já foi procurado em tal endereço, oportunidade em
que sua mãe informou que ele não residia ali há muito tempo (fls. 81 dos
autos principais). Assim, emerge patente a necessidade da manutenção da
decisão da custódia cautelar, posto que o acusado visa obstaculizar o
devido processo legal e a busca da verdade real. E, tal circunstância
desqualifica a aplicação de medidas alternativas à prisão cautelar neste
caso.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
À vista disso, eventuais predicados que o
paciente ostente, sucumbem diante da imperiosa necessidade da
manutenção da medida excepcional.
Assim, força convir que o paciente não está
sendo submetido a nenhum constrangimento ilegal sanável pela via
estreita do “writ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283825-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator